Tribunal: STF
Processo: RE 1578436
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região— TRF/1, cuja ementa segue transcrita:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL N.° 55/2014 - DGP/DPF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. CANDIDATO JÁ INVESTIDO NO CARGO. DESEMPENHO AFERIDO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da aplicação do exame psicotécnico previsto em lei, desde que a avaliação ocorra mediante critérios minimamente objetivos e descritos no edital do certame. 2. Consoante orientação firmada no âmbito desta Turma, é inconstitucional o teste psicológico que não visa a identificar características do candidato inadequadas ao exercício do cargo pretendido, mas, do contrário, tenha por escopo aferir sua adequação a determinado perfil profissiográfico, de cunho sigiloso, não previsto em lei nem especificado no edital (AC 0009256-25.2016.4.01.3400, Desembargadora Federal DANIELE MARANHÃO, TRF1 - 5ª TURMA, e-DJF1 23/01/2019; AC 0042997-90.2015.4.01.3400, Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE, TRF1 - 5ª TURMA, e-DJF1 03/08/2018) 3. No julgamento do RE 1.133.146/DF, com Repercussão Geral reconhecida, o STF fixou a tese no sentido de que, tendo sido anulado o exame psicotécnico por ausência objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, deve ser realizada nova avaliação psicológica para prosseguimento no certame. 4. Necessidade de realização do devido distinguishing entre o entendimento vinculante estabelecido no mencionado acórdão e o caso concreto, uma vez que, na espécie, em decorrência do deferimento de tutela antecipada na instância de origem, o autor percorrera todas as etapas do certame e foi investido no cargo público pretendido, já tendo ultrapassado inclusive o período do estágio probatório. 5. Considerando que o escopo da norma ao estabelecer a avaliação psicológica é aferir a aptidão do candidato para o adequado desempenho das futuras atribuições do cargo pretendido, não há sentido do ponto de vista do interesse público em submeter o autor a novo exame na espécie. Isso porque, passados mais de três anos de sua investidura provisória no cargo, o desempenho funcional do servidor já foi avaliado pela Administração durante o estágio probatório, não havendo falar, na hipótese, de aplicação da teoria do fato consolidado. 6. Apelação a que se nega provimento (doc. 16, pp. 12-13).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. 21).



    A recorrente, fundamentada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput e 37, II, da Constituição da República (doc. 25).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF/1, com base no julgamento do Tema 1.009 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 27).



    Na sequência, a 5ª Turma do TRF/1 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO VICEPRESIDENTE DESTA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRITOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 1.133.146/DF – RG. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS COTEJADOS. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA ATENDIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, em razão da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 1.133.146 – Tema 1009, que fixou a tese no sentido de que, anulado o exame psicotécnico, previsto em lei e no edital, por ausência objetividade, é necessária a realização de nova avaliação psicológica para prosseguimento no certame. 2. Acórdão da Turma que, reconhecendo a ausência de objetividade dos critérios de avaliação do exame psicotécnico aplicado, manteve a sentença que afastou os efeitos da não recomendação do candidato na prova de aptidão psicológica, tornando definitiva sua nomeação e posse, independente do trânsito em julgado da ação, sem a realização de novo exame psicotécnico. 3. Não se divisa, na hipótese dos autos, divergência entre os acórdãos cotejados, devendo ser feito o devido distinguishing entre o acórdão paradigma e o caso concreto, sob pena de afastamento do escopo da norma ao instituir a exigência de avaliação psicológica para o cargo em questão, bem como de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque, na espécie após concluir o curso de formação profissional em 18 de dezembro de 2015, o autor foi nomeado no cargo de Agente de Polícia Federal em 29 de dezembro de 2015, conforme publicação do DOU de 31 de dezembro de 2015, estando investido no cargo desde o ano de 2016. Por conseguinte, já tendo há muito finalizado o estágio probatório, oportunidade em que a Administração poderia confirmar ou não sua aptidão para o cargo, com a prerrogativa, inclusive, de exonerá-lo antes da aquisição da estabilidade, por eventual inadequação a tais exigências, não haveria necessidade do ponto de vista prático submetê-lo a uma avaliação psicológica admissional. 4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido (doc. 30, pp. 8-9).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas editalícias aplicáveis ao caso (Edital n.° 55/2014 — DGP/DPF), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Com esse entendimento, menciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA PARDA OU NEGRA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I — A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre sua efetiva presença, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. II — Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital de concurso público. III — Como assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV — Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.510.036 AgR-segundo/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025).



    Direito administrativo. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Cotas Raciais. Autodeclaração. Indeferimento. Anulação do ato de eliminação do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Compreensão diversa. Súmulas 279 e 454 do STF. Temas nº 405e 1.009 da Repercussão geral. Não incidência. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. Art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário questionava acórdão que manteve a anulação de ato administrativo em concurso público que reprovou candidato no exame de heteroidentificação. 3. Alegação de violação do art. 2º da Constituição Federal e de afronta ao princípio da separação dos Poderes. 4. Recurso extraordinário inadmitido por exigir reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, vedadas pelas Súmulas 279 e 454/STF. 5. Recurso considerado manifestamente inadmissível e protelatório. II. Questão em discussão 6. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de cláusulas editalícias, e se a decisão impugnada viola o princípio da separação de Poderes. III. Razões de decidir 7. O recurso extraordinário não é cabível para reexame de provas ou interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454/STF). 8. O controle judicial de atos administrativos não viola o princípio da separação de Poderes. 9. O agravo interno é considerado manifestamente inadmissível e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 10. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário é inadmissível. IV. Dispositivo 11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 12. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.472.193 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/4/2025).



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. LACUNA NO EDITAL DO CONCURSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.473.009 AgR-segundo/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2024).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência das Súmulas 279 e 454 do STF, pela inaplicabilidade dos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral e porque improcedente a alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes e à cláusula de reserva de plenário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vício do art. 1.022 do CPC, ao afastar, no caso concreto, a aplicação do Tema 1.009 da repercussão geral. 3. Insiste-se, nos presentes embargos, que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para alterar a condição do candidato ora Recorrido. 4. Argumenta-se que, de acordo com a tese firmada no referido Tema 1.009, em caso de nulidade do ato administrativo, para a continuidade do candidato no concurso público, faz-se necessária a realização de uma nova avaliação de heteroidentificação pela banca examinadora, conforme previsão no edital. III. Razão de decidir 5. O acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na via extraordinária, não é possível a interpretação de cláusula de edital de concurso e o reexame de fatos e provas dos autos, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF e porque não são aplicáveis, na espécie, os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 6. Especificamente, em relação ao Tema 1.009 da repercussão geral, o Plenário deste STF fixou a seguinte tese: “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”. 7. E, por ocasião do julgamento do agravo regimental, ficou consignado que a questão discutida nestes autos é diversa daquelas enfrentadas nos referidos paradigmas. 8. Isso porque a fundamentação da Turma Recursal para considerar nulo o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público foi baseada na falta de motivação da decisão proferida pela banca examinadora ao analisar o recurso do candidato que foi excluído, utilizando-se da Súmula 684 do STF, na qual dispõe: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 9. Assim, verificada a ocorrência de ilegalidade e abusividade, na hipótese dos autos, o aresto ora embargado concluiu pela ausência de violação ao princípio da separação dos poderes. 10. Além disso, não procede a alegada omissão quanto à análise da questão sobre a necessidade de realização de uma nova avaliação pelo aresto ora impugnado, uma vez que o acórdão da Turma Recursal esclareceu, no julgamento de embargos declaratórios opostos na origem, que “não há como determinar nova avaliação, pois carece o Edital de indicação de critérios objetivos a serem observados”, o que não altera a fundamentação do aresto ora embargado quanto à incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e ausência de aplicação dos referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 11. Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso em tela. 12. Ademais, o julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. IV. Dispositivo 13. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.472.554 AgR-segundo-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/4/2025).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão de candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmulas nºs 279, 454 e 280/STF. Precedentes. Cláusula da reserva de plenário. Inaplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público ou para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454; 280 e 279/STF. 3. A orientação jurisprudencial da Suprema Corte é pela inaplicabilidade da cláusula da reserva de plenário no âmbito dos juizados especiais. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.529.081 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/4/2025).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator